Tribunal: TJES
Processo: 5012577-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012577-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZADA - MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 189, do CPC, n
ão prevê a hipótese do presente caso, a qual a agravante intenta proteger o bem alienado fiduciariamente, sob o argumento de prevenção para eventual ocultamento do bem por parte do devedor, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento na tramitação dos autos em segredo de justiça.

2
. A Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais no Poder Judiciário, prevê no seu artigo 28,
caput
, que “
na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio
”. E dispõe no seu § 2º que “
requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária
”.

3
. Observa-se que a agravante apenas seguiu o procedimento estabelecido na referida resolução, de modo que requerer a tramitação do processo em segredo de justiça não se mostra ato eivado de má-fé processual, razão pela qual deve ser extirpada a condenação de multa.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5012577-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA,
determinou a retirada do segredo de justiça do processo, bem como aplicou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por litigância de má-fé.

Em suas razões (id. 6377521), sustenta a apelante que para condenação em litigância de má-fé é necessária a comprovação do dolo da parte litigante sobre a qual se deseja recaia a pecha de
"improbus litigator"
, não havendo como presumi-la.

Assim, entende que, ao contrário do alegado pelo magistrado singular, o cadastro dos autos em segredo de justiça, não tem como objetivo "esconder" o processo, a pretexto de maior êxito no cumprimento da medida liminar pedida, tampouco agiu a parte autora com má-fé, pois o segredo de justiça não impede ou embaraça o seu acesso pelas partes cadastradas no processo, mas somente a terceiros - Art. 189, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz que a inserção do segredo de justiça tenta impedir a completa publicidade dos autos, uma vez que esta implica em maior dificuldade da efetiva prestação jurisdicional, sendo possível a ocultação do bem, e a supressão do direito do Agravante.

Dessa forma, relata que inexiste comprovação de que o fato de a liminar ser cumprida sob a chancela do segredo de justiça implica cerceamento de defesa ou má-fé do credor fiduciário, quer por não impedir ou limitar o acesso aos autos das partes, quer por, neste procedimento, por expressa disposição legal, o contraditório ser formado, somente após o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o integral provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, para manter o segredo de justiça e afastar a aplicação de multa de R$500,00 (quinhentos Reais).

Pois bem.

Em análise dos autos, não verifico elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal (id. 6409126).

Naquela oportunidade, restou consignado que
a controvérsia dos autos versa sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à justiça, em virtude de reiteração de pedido de atribuição de sigilo a ação de busca e apreensão.

Sobre a tramitação em segredo de justiça, o Art. 189, do CPC, estabelece as hipóteses em que o processo deve tramitar em sigilo:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Em análise do supracitado dispositivo, observa-se que este não prevê a hipótese do presente caso, a qual a agravante intenta proteger o bem alienado fiduciariamente, sob o argumento de prevenção para eventual ocultamento do bem por parte do devedor.

Desse modo, denota-se que a hipótese dos autos não configura qualquer circunstância apta a justificar a excepcional tramitação dos autos em segredo de justiça.

Entretanto, no tocante a multa estipulada em primeiro grau,
esta deve ser afastada.

Isso porque, a Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais no Poder Judiciário, prevê no seu artigo 28,
caput
, que “
na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio
”.

E dispõe no seu § 2º que “
requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária
”.

Desse modo, verifica-se que a agravante apenas seguiu o procedimento estabelecido na referida resolução, de modo que requerer a tramitação do processo em segredo de justiça não se mostra ato eivado de má-fé processual, razão pela qual deve ser extirpada a condenação de multa.

Neste mesmo sentido já se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.
2. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada
. 3. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, AI 5008472-03.2023.8.08.0000, Rel.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, DJe 22/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETOS E CONCRETOS PARA EXCEPCIONALMENTE AFASTAR A PUBLICIDADE DOS AUTOS. CADASTRAMENTO INICIAL DOS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 185/2013. INEXISTÊNCIA DE POSTURA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o processo judicial é público, devendo, excepcionalmente, tramitar em segredo justiça, quando caracterizada alguma das circunstâncias elencadas nos incisos do art. 189 do CPC/2015, inexistentes na espécie” (STJ - AgInt na PET no AREsp n. 2.038.712/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022.).
II. Na espécie, nota-se que os autos de origem versam sobre Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 proposta pela Recorrente, visando, em síntese, a retomada do veículo ofertada em alienação fiduciária. Deste modo, as especificidades do caso não revelam a configuração de qualquer circunstância concreta e objetiva apta a justificar a excepcional tramitação dos autos em Segredo de Justiça. III. Na hipótese em apreço, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, não se faz possível supor que a publicidade dos autos propiciará eventual risco de ocultação do veículo objeto da lide, até porque se revela inviável presumir a má-fé da parte Requerida. Logo, à míngua de elementos concretos que justificariam, em caráter excepcional, impor eventual Segredo de Justiça aos autos de origem, deve ser mantida a sua tramitação de forma pública, tal como ocorre hodiernamente em Ações de Busca e Apreensão símiles à causa originária. IV. De acordo com a Resolução nº 185, de 18/12/2013, que instituiu o Processo Eletrônico Judicial – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais, além de estabelecer os parâmetros para sua implementação e funcionamento, prevê no seu artigo 28, caput, que “na propositura da ação, o autor poderá requerer segredo de justiça para os autos processuais ou sigilo para um ou mais documentos ou arquivos do processo, através de indicação em campo próprio”. E dispõe no seu § 2º que “requerido o segredo de justiça ou sigilo de documento ou arquivo, este permanecerá sigiloso até que o magistrado da causa decida em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte contrária”. V. In casu, verifica-se que a Recorrente, ao requerer a tramitação dos autos de origem em Segredo de Justiça, realizando, por conseguinte, seu cadastro inicial na referida modalidade apenas seguiu o procedimento estabelecido na aludida Resolução, de modo que a sua atitude não pode ser entendida como contrária à boa-fé. Desta feita, tem-se por indevida a imposição de multa por litigância de má-fé, eis que competiria ao Magistrado única e exclusivamente levantar o sigilo dos autos, conferindo-lhes integral publicidade.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta à Recorrente na Decisão recorrida. (
TJES
, AI 5008016-53.2023.8.08.0000, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, 3º Câmara Cível, DJe 16/08/2023). - destaque.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1) Conquanto o tema não seja pacífico, subsiste abalizado entendimento favorável ao pedido de atribuição de segredo de justiça em ação de busca apreensão, haja vista que o procedimento do Decreto-Lei nº 611/69 prevê contraditório diferido, consumado somente após o cumprimento da medida liminar. 2)
Ausente a caracterização de hipótese prevista nos arts. 77 e 80 do CPC, não há como atribuir à parte comportamento ilícito apto a ensejar a aplicação de multa processual, independentemente do posicionamento adotado a respeito da matéria de fundo.
3) Recurso provido. (TJES, AI 5007801-77.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível, DJe 31/08/2023) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para afastar a multa imposta à agravante de litigância de má-fé, mantendo-se a decisão nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)